Tribunal: TJPA
Processo: 0823315-95.2021.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9685 - Dano (art. 163)
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823315-95.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: GISELE HELENA DAS NEVES MARTINEZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PACIENTE ACOMETIDA
DE CÂNCER DE
COLÓN DE ÚTERO COM POSSÍVEL METÁSTASE –
PRESCRIÇÃO DE EXAME “PET
ONCOLÓGICO DEDICADO” –
RECOMENDAÇÃO POR PROFISSIONAL MÉDICO – NEGATIVA DE COBERTURA POR ALEGADA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS –
ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA – MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO –
LEI N. 14.454/2022 –
COBERTURA QUE DEVE SER ASSEGURADA – RECUSA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO –
R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL
–
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE VENCIDA – MÚNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Hipótese em
que a
autora/apelada é beneficiária de plano de saúde operado pela ora apelante, bem assim que foi prescrito a realização de exame “PET
Oncológico Dedicado”, com escopo de averiguar com melhor precisão o estado de saúde da paciente, acometida de câncer de colón de útero, com possível metástase, sendo a cobertura negada
sob a alegação de que este não consta do rol de procedimentos da ANS.

2 – Acerca do
rol da ANS, é cediço que este d
iz respeito à cobertura mínima que deve ser observada pelos planos de saúde possuindo taxatividade mitigada, a teor das alterações produzidas na Lei n. 9.656/1998 pelo advento da Lei n. 14.454/2022.

3 – C
omo a indicação do tratamento e procedimentos adequados para as patologias dos pacientes compete ao profissional médico, mostra-se abusiva a negativa de custeio de exame
“PET
Oncológico Dedicado”,
considerando fundamental para a perficiente definição da extensão da enfermidade que acomete a autora/apelada.

4 – Além de interferir no diagnóstico e prescrição de tratamento e procedimentos que deve ser indicado pelo profissional médico, tal negativa contraria a própria finalidade da assistência prestada pelas operadoras dos planos de saúde, que a luz do disposto no art. 35-F, da Lei n. 9.656/1998, deve compreender todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde.

5 – É
indubitável que a ausência de previsão expressa da cobertura para o tratamento indicado não afasta a obrigação contratual da operadora agravante, por colocar o consumidor em situação de excessiva desvantagem, ferindo os princípios do próprio contrato que visa o restabelecimento da saúde e ao bem-estar do paciente.

6 – H
avendo
recusa injustificada por parte da operadora do plano de saúde, de cobertura para procedimento do segurado, como no presente caso, a orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não havendo que se falar em mero descumprimento contratual.

7 –
Outrossim,
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, entendo que não se revela exacerbado o
quantum
indenizatório fixado na sentença testilhada em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

8 – Por fim, insta esclarecer que, em atenção ao princípio da sucumbência, recai a parte vencida na demanda suportar os ônus sucumbenciais quando esta não for beneficiaria da gratuidade de justiça, razão pela qual é incabível a alegação da operadora de plano de saúde, ora apelante, de que a sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios deve ser afastada.

9 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
mantendo a decisão vergastada em todas as suas disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 09 de maio de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0823315-95.2021.8.14.0301

APELANTE:

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:
GISELE HELENA DAS NEVES MARTINEZ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

DR. MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA
,
ajuizada contra si por
GISELE HELENA DAS NEVES MARTINEZ
,

julgou procedente o pleito formulado na exordial.

Em sua inicial (ID.
12341608
), narrou a autora/apelada ser
beneficiária do plano de saúde da requerida há muitos anos, destacando que em 08/03/2021, começou a sentir fortes dores na parte inferior direita das costas, foi orientada em uma emergência conveniada, a procurar um médico especialista, oportunidade em que, após a realização de exames, foi constatada a presença de hidronefrose no rim direito.

Acrescentou que em acompanhamento com médico oncologista, foi constatado a significativa extensão da lesão, com a presença de ínguas próximas ao tumor, o que levantou a suspeita de células cancerígenas em outras regiões do corpo.

Afirmou que diante da possibilidade de metástase e até para definir o melhor tratamento para a autora, o médico assistente, requisitou à requerida a realização do exame “PET oncológico dedicado”, contudo este teria sido negado pela operadora, que, teria informado que a patologia que acomete a autora não se enquadraria nas hipóteses insculpidas no Item 60 da Resolução Normativa 428/2017 da ANS.

Pleiteou assim, liminarmente, pela concessão de tutela de urgência para que a operadora requerida fosse compelida a autorizar a realização do exame “PET Oncológico Dedicado”. No mérito, que fosse confirmada a tutela de urgência e julgado totalmente procedente a demanda para condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral.

Juntou a autora, documentos com escopo de subsidiar seus pleitos.

Em decisão de ID.
12341668
, foi deferida tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde requerida, custeasse a realização do exame “
PET-CT oncológico”.

Em contestação (ID. 12341677), a operadora requerida arguiu, em suma, que sua conduta observou estritamente o disposto na Lei n. 9.656/1998, e nas resoluções da ANS; que a negativa de cobertura decorreu de mero exercício regular de direito; a necessidade de observância da separação entre os predicados que regulam o sus e a assistência suplementar à saúde; bem assim a ausência de demonstração de danos morais decorrentes de ação ou omissão da requerida, pugnando, assim, pela improcedência da exordial.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID.
12341690
), que julgou procedente a pretensão exordial para confirmar a liminar deferida que determinou custeio do exame “
PET-CT oncológico” pela requerida; condenando-a, ainda, ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais; bem assim, condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitrou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do §8º do art. 85 do CPC.

Dessa decisão, a operadora requerida opôs embargos de declaração (ID. 12341691), que, por sua vez, foram rejeitadas pelo juízo primevo 9ID. 12341695).

Inconformada, a requerida
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

interpôs Recurso de Apelação (ID.
12341696
).

Alega que o procedimento pretendido pela apelada, não possuiria cobertura prevista no rol da ANS, cuja natureza seria taxativa, a teor das alterações promovidas
pela Lei n. 14.454/2022.

Aduz que, tanto no entendimento firmado pelo STJ, como também no novel texto legislativo (Lei n. 14.454/2022), a inequívoca comprovação de eficácia e evidência científica do procedimento é requisito fundamental para eventual cobertura na hipótese deste não se encontram no Rol da ANS.

Argui que não obstante a
legislação faculte às operadoras a oferta de cobertura além da definida no rol de Procedimentos e Eventos em Saúde definido pela ANS, na hipótese, o contrato firmado entre as partes define que a cobertura contratada é a definida pela ANS no referido rol.

Argumenta que em nenhum momento houve negativa de tratamento pela apelante em relação à doença que acomete a apelada, destacando que agiu em total consonância com o disposto no art. 10, § 4º, da Lei nº 9.656/1998, c/c art. 2º e art. 14 da RN nº 465, de 2021.

Arrazoa que a mera inadimplência contratual não gera o dever de indenizar, enfatizado que no caso em questão, não teria havido a efetiva comprovação da ocorrência de danos morais; bem assim, que o
quantum
indenizatório fixado a este título, seria excessivamente elevado.

Sustenta ainda, ser incabível a condenação da operadora do plano de saúde requerida, ora apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, de modo que estes devem ser suportados exclusivamente pelo autor/apelado.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso de apelação para que reformada a sentença testilhada, seja julgado improcedente a pretensão exordial; ou, alternativamente, afastada a condenação em danos morais, ou minorado
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões (ID.
12341700), alega a apelada, que a negativa de cobertura teria sido indevida, restando caraterizado o ato ilícito e os danos morais; que o quantum indenizatório seria adequado, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O feito foi originalmente distribuído à relatoria do Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes.

Após redistribuição, por prevenção, coube-me a relatoria do feito.

Intimada a se manifestar (ID.
12362327
), a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID.
13125682
).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a alegada inexistência de obrigação contratual ou legal em custear a realização do exame
“PET
Oncológico Dedicado” a autora/apelada, em razão deste não constar no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), cuja natureza seria taxativa; bem assim que inexistiria dano moral apto a ensejar o dever de indenizar, e que o
quantum
indenizatório seria exacerbado.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que o procedimento pretendido pela apelada, não possuiria cobertura prevista no rol da ANS, cuja natureza seria taxativa, a teor das alterações promovidas
pela Lei n. 14.454/2022; que, tanto no entendimento firmado pelo STJ, como também no novel texto legislativo (Lei n. 14.454/2022), a inequívoca comprovação de eficácia e evidência científica do procedimento é requisito fundamental para eventual cobertura na hipótese deste não se encontram no Rol da ANS; que a mera inadimplência contratual não gera o dever de indenizar, enfatizado que no caso em questão, não teria havido a efetiva comprovação da ocorrência de danos morais; bem assim, que o
quantum
indenizatório fixado a este título, seria excessivamente elevado.

Da Cobertura do Procedimento Médico

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a
autora/apelada é beneficiária de plano de saúde operado pela ora apelante, bem assim que foi prescrito a realização de exame “PET
Oncológico Dedicado”, com escopo de averiguar com melhor precisão o estado de saúde da paciente, acometida de câncer de colón de útero, com possível metástase.

A operadora do plano de saúde, por sua vez, se recusou a custear o procedimento sob alegação de que este não consta do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS), inexistindo previsão de cobertura.

Pois bem, a
cerca do
rol da ANS, é cediço que este d
iz respeito à cobertura mínima que deve ser observada pelos planos de saúde possuindo taxatividade mitigada, a teor das alterações produzidas na Lei n. 9.656/1998 pelo advento da Lei n. 14.454/2022.

Ora, como a indicação do tratamento e procedimentos adequados para as patologias dos pacientes compete ao profissional médico, mostra-se abusiva a negativa de custeio de exame
“PET
Oncológico Dedicado”,
considerando fundamental para a perficiente definição da extensão da enfermidade que acomete a autora/apelada.

Isso porque, além de interferir no diagnóstico e prescrição de tratamento e procedimentos que deve ser indicado pelo profissional médico, contraria a própria finalidade da assistência prestada pelas operadoras dos planos de saúde, que a luz do disposto no art. 35-F, da Lei n. 9.656/1998, deve compreender todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, senão vejamos:

Art. 35-F. A assistência a que alude o art. 1
o
desta Lei compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes.

Assim, é indubitável que a ausência de previsão expressa da cobertura para o tratamento indicado não afasta a obrigação contratual da operadora agravante, por colocar o consumidor em situação de excessiva desvantagem, ferindo os princípios do próprio contrato que visa ao restabelecimento da saúde e ao bem-estar do paciente.

Cumpre destacar que o próprio Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ser indevida a negativa de cobertura de exame considerando imprescindível para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE REEMBOLSO.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PET-SCAN. ÍNDOLE ABUSIVA
. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. Precedentes"
(AgInt no AREsp 1.661.348/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe de 15/09/2020). 2. Nas hipóteses em que há recusa injustificada, por parte da operadora do plano de saúde, de cobertura para tratamento do segurado, com abalo emocional reconhecido, justificadamente, pela instância ordinária, como no presente caso, a orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. Precedentes. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em decorrência da negativa ilegítima de realização de procedimento e exames prescritos para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1962572 SP 2021/0274369-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022). (Grifei).

No mesmo sentido do posicionamento supra, encontra-se o entendimento sedimentado nesta Egrégia Corte:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE EXAME DIAGNÓSTICO (PET SCAN ONCOLÓGICO). ADENOCARCINOMA DE APÊNDICE METASTÁTICO DE OVÁRIO E PERITÔNIO. ROL DE PROCEDIMENTOS BÁSICOS. RESOLUÇÃO N. 428/ANS. DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO Nº. 60. OBRIGATORIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE EXAME DA COBERTURA DO PLANO. EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AI: 08078605720208140000, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 31/01/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2022). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PLANO DE SAÚDE – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM OS CUSTOS DO EXAME PET SCAN ONCOLÓGICO – ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO INSERIDO NO ROL DE DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO - INADMISSIBILIDADE – RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – COBERTURA DEVIDA
- AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1
. Patente e inegável a necessidade de a agravada ser submetida ao exame PET SCAM ONCOLÓGICO, diante do fato ser de suma importância, em razão do andamento e resultado da terapia que está sendo submetida, e a não prestação do exame pode ocasionar comprometimento ou agravamento de sua saúde. 2. As limitações à cobertura pelo Planos de Saúde, mesmo nas hipóteses previstas na Lei, não se eximem da observância às normas impostas pelo Código de Defesa do Consumidor. A negativa da agravante frustra o próprio objetivo da contratação levada a efeito pela agravada e, mais, viola as regras protetivas do CDC.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AI: 08049269720188140000, Relatora: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 23/09/2019, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2019). (Grifei).

Desse modo, considerando que a paciente autora/apelada, encontra-se acometida
de grave moléstia
, bem como que o exame
pleiteado por esta se mostra
imprescindível a definição do melhor tratamento ao restabelecimento de sua saúde, impõe-se a cobertura do tratamento pela operadora do plano de saúde, ora apelante.

Dos Danos Morais

Acerca do dano extrapatrimonial, é cediço que o aborrecimento e a angústia gerada pela impossibilidade de realização de exame fundamental a definição do melhor tratamento terapêutico a autora, configuram consequência moral que exaspera o mero aborrecimento, sendo, indubitável que o descumprimento do contrato, na hipótese, trouxe consequências que ultrapassaram o simples desconforto e mal-estar, visto que o método era necessário ao restabelecimento da plena saúde da autora/apelada, que, somente pode realizá-lo após recorrer ao proteção do Poder Judiciário.

Ademais, havendo
recusa injustificada por parte da operadora do plano de saúde, de cobertura para procedimento do segurado, como no presente caso, a orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não havendo que se falar em mero descumprimento contratual.

Nesse sentido, vejamos precedente desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAL-
RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM OS CUSTOS DO EXAME DE TOMOGRAFIA DO APARELHO URINÁRIO – ALEGAÇÃO DE QUE O PROCEDIMENTO NÃO SE ENCONTRA INSERIDO NO ROL DA ANS – DESCABIMENTO – RECUSA INJUSTA QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – NEGATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PREVALÊNCIA DA SAÚDE E DA VIDA DA PACIENTE EM DETRIMENTO AOS INTERESSES ECONÔMICOS DA OPERADORA – CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – NEGATIVA QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR
– MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

(TJ-PA - AC: 08621600220218140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 06/12/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2022). (Grifei).

Assim, havendo a conduta ilícita consubstanciada na recusa indevida do fornecimento do tratamento, bem como a lesão extrapatrimonial decorrente dessa conduta, emerge o nexo de causalidade entre o dano e a ação, constituindo assim a responsabilidade civil e, por conseguinte o dever de indenizar.

Outrossim,
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, entendo que não se revela exacerbado o
quantum
indenizatório fixado na sentença testilhada em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Destarte,
tenho que o
quantum
fixado à título de dano extrapatrimonial
revela-se
adequado para compensar o abalo moral sofrido, sem que ocorra enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, para imprimir uma sanção de caráter ao apelante, não merecendo reforma o
decisum
vergastado.

Dos Múnus Sucumbenciais

Por fim, insta esclarecer que, em atenção ao princípio da sucumbência, recai a parte vencida na demanda suportar os ônus sucumbenciais quando esta não for beneficiaria da gratuidade de justiça, razão pela qual é incabível a alegação da operadora de plano de saúde, ora apelante, de que a sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios deve ser afastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 09 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 16/05/2023